Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-88.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702776-88.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., TOMASINA CANABRAVA APELADO: TOMASINA CANABRAVA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição id. 15608296, o feito fora julgado conforme a causa de pedir exposta. A pandemia não justifica a alteração da causa de pedir, muito menos alteração do julgado nesse momento processual. Brasília, 20 de abril de 2020 10:30:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador